Tribunal: TJSP
Processo: 0057073-13.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário para o financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro de indébito e reparação por abalo moral – Impugnação aos juros exorbitantes e capitalizados, à correção monetária pelo IGP-M e às tarifas de cadastro, de registro do contrato e de avaliação do bem - Sentença de

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário para o financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro de indébito e reparação por abalo moral – Impugnação aos juros exorbitantes e capitalizados, à correção monetária pelo IGP-M e às tarifas de cadastro, de registro do contrato e de avaliação do bem - Sentença de improcedência da pretensão – Recurso da autora que renova a pretensão revisional – Abusividade nas taxas de juros não configurada, que imprescinde de prova cabal dos juros acima da média de mercado em mútuo da mesma espécie – Mitigação a 12% ao ano vedada pela Súmula n. 382 do Col. STJ - Pedido alternativo de mitigação à taxa contratada inferior à efetiva – Impossibilidade - Custo Efetivo Total (CET) que discrepa da taxa de juros por compreender outros encargos e despesas – Capitalização de juros questionável em cédula de crédito fixo, a juros prefixados e prestações mensais de valor fixo – Juros ao ano superiores ao duodécuplo dos mensais – Suficiência conforme a Súmula n. 541 do Col. STJ – Autorização pelo art. 28, § 1°, inciso I, da Lei n. 10.931/04 - Tabela Price que não é foco de capitalização - Correção monetária pelo IGP-M, a ser substituída – Objeção temática – Cédula de crédito bancário sem estipulação a respeito – Tarifas - Reexame com a observância de acórdãos do Col. STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos – Tarifa de cadastro legítima ao ser contratado o financiamento – Súmula n. 566 do Col. STJ - Tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem legítimas e sem onerosidade excessiva no caso concreto - Recurso desprovido, com a majoração "ope legis" dos honorários advocatícios, ressalvada a gratuidade processual.